Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711037-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora